Tribunal: TJDFT
Processo: 0744853-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA E REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, reconheceu a regularidade da representação processual da exequente e determinou o prosseguimento da execução em favor da empresa incorporadora.
2. Alegação dos executados de ilegitimidade ativa e ausência de capacidade processual da exequente originária, extinta por incorporação antes do ajuizamento do cumprimento de sentença, bem como nulidade da procuração por suposto prazo de validade expirado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a incorporação societária ocorrida antes do ajuizamento do cumprimento de sentença afasta a legitimidade ativa da empresa incorporadora; (ii) saber se a outorga de procuração na fase de conhecimento permanece válida para o cumprimento de sentença; e (iii) saber se a alegação tardia de nulidade, sem demonstração de prejuízo, autoriza a extinção do feito executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A incorporação societária opera sucessão universal, com transferência automática de direitos e obrigações à empresa incorporadora, que passa a deter a titularidade do crédito reconhecido judicialmente.
5. A autuação do cumprimento de sentença em nome da empresa incorporada configura mera irregularidade formal, passível de correção, sem prejuízo à validade dos atos processuais.
6. A procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença, nos termos do art. 105, § 4o, do CPC, não se extinguindo o mandato por prazo administrativo enquanto o processo estiver em curso.
7. A arguição tardia de nulidade, após anos de regular exercício do contraditório, sem demonstração de prejuízo concreto, caracteriza nulidade de algibeira e atrai a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A incorporação societária transfere à empresa incorporadora a legitimidade ativa para o cumprimento de sentença relativo a crédito da incorporada. 2. A procuração outorgada na fase de conhecimento permanece válida para o cumprimento de sentença, salvo disposição expressa em contrário. 3. A alegação tardia de nulidade, sem demonstração de prejuízo, não autoriza a extinção do processo executivo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 105, § 4o, 110, 278 e 485, IV e VI; CC/2002, art. 1.116.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.322.624/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.06.2013; STJ, AgInt no REsp XXXXX/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24.04.2023; TJDFT, Acórdão 1917407, 0704410-22.2022.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 11.09.2024.